Tribunal: CARF
Processo: 17883.000083/2005-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000083/2005-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.401 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
FLEXTRONICS INTERNACIONAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 28/02/2002 a 31/12/2004
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3o, §1o DA LEI No 9.718 DE 1998.
DECISÃO PLENÁRIA DEFINITIVA DO STF.
Através do julgamento do Recurso Extraordinário no 585.235/MG, o Supremo
Tribunal Federal considerou inconstitucional o alargamento da base de cálculo
do PIS e da COFINS, promovido pelo § 1o do art. 3° da Lei n° 9.718/1998.
Incidência do artigo 4o, parágrafo único do Decreto no 2.346/1997. Decisões
definitivas de mérito, proferidas em repercussão geral pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional
devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento dos recursos
administrativos. Artigo 62, § 2o do RICARF.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 28/02/2002 a 31/12/2004
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO
DE MATÉRIAS IMPUGNADAS. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Na hipótese de crédito tributário, quando houver impugnação ou recurso ainda
não definitivamente julgado contra a sua constituição, devem os órgãos
julgadores, singulares ou coletivos, da Administração Fazendária, afastar a
aplicação da lei, tratado ou ato normativo federal, declarado inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal. Art. 4o, parágrafo único do Decreto no
2.346/1997. Consoante o § 3o do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972,
quando puder ser decidido o mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, não deve a autoridade julgadora
pronunciá-la nem mandar repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a exigência fiscal remanescente em face da
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuições cumulativas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000083/2005-64
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.401 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000083/2005-64

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 13-19543,
proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, conforme
Ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 28/02/2002 a 31/12/2004
Ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Não compete à autoridade administrativa apreciar arguições de inconstitucionalidade ou
ilegalidade de norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico, cabendo tal
controle ao Poder Judiciário.
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS. As esferas administrativa e judicial são
independentes a priori, submetendo-se à primeira às sentenças
judiciais transitadas em julgado, cujos litigantes e objeto forem os mesmos.
PIS NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
RECEITAS FINANCEIRAS. A partir de 02/08/2004 estão sujeitas à alíquota zero as
receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas submetidas ao regime não-
cumulativo, excetuando-se, no entanto, aquelas oriundas de juros sobre o capital próprio
e as decorrentes de operações de hedge.
Lançamento Procedente em Parte
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela
DRJ:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em face da contribuinte
acima identificada, relativo à falta de recolhimento da Contribuição para Programa de
Integração Social - PIS, abrangendo os períodos de apuração 02/2002 a 12/2004 (fls.
675 a 687), no valor de R$ 278.521,16, com o acréscimo de multa de ofício de 75%,
no valor de R$ 208.890,73, com juros de mora, calculados até 31/05/2005, no valor de
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.401 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000083/2005-64

R$ 92.255,41, totalizando um crédito tributário apurado de R$ 579.667,30, em
decorrência de ação fiscal levada á efeito pela DRF/Volta Redonda.
No corpo do item "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal", o AFRFB
esclarece que os valores apurados no auto de infração referem-se ao PIS incidente
sobre receitas financeiras.
As variações cambiais lançadas foram consideradas conforme o reconhecimento
de tais receitas por parte da contribuinte, ou seja, para o ano de 2002 foi adotado o
regime de competência e para os anos de 2003 e 2004, o regime de caixa.
Após tomar ciência da autuação em 29/06/2005 (fls. 681), a empresa autuada,
inconformada, apresentou a impugnação anexada às fls. 691 a 711, em 27/07/2005,
com as alegações abaixo resumidas:
- O Decreto 5164, publicado em 30/07/2004, reduziu a zero a alíquota do PIS
incidente sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao
regime de incidência não-cumulativa da referida contribuição.
- A ampliação do conceito de faturamento não poderia ter se dado por lei
ordinária n° 9.718/98 (artigo 3o , ô Io), tendo em vista se tratar de norma
hierarquicamente inferior à lei complementar 7/70 (PIS) e em virtude do STF ter
declarado no RE 150.174 que receita bruta e faturamento são conceitos distintos.
- A EC 20/98 não poderia dar validade aos artigos 2 o e 3 o da Lei 9718/98, que
versam sobre a ampliação do conceito de faturamento, por não se admitir que lei
inválida por inconstitucionalidade (natimorta) seja validada após alteração na Lei
Maior.
- A EC 20/98, ao pretender alterar o conceito de faturamento trazido rio artigo
195,1, CF, se opõe frontalmente ao comando do artigo 110 do CTN.
- A EC 20/98 apresenta vício no processo legislativo, sendo patente sua
inconstitucionalidade, o que implica a invalidade das Leis 9.718/98, 10.637/02 e
10.833/03.
- Diante do exposto, requer seja julgada procedente a presente impugnação,
cancelando-se a autuação, ou subsidiariamente que seja revisto o lançamento no
período de vigência do Decreto 5.164/04, em que a alíquota aplicável às receitas
financeiras de pessoas jurídicas sujeitas à não-cumulatividade é zero.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância às fls. 775 (fls. 766
processo físico), através de Termo de Vista em Processo firmado em 23/05/2008 (sexta-feira), no
qual consta expressa ciência por meio de procurador devidamente constituído, conforme
instrumento de procuração de fls. 776.
O Recurso Voluntário foi apresentado em data de 23/06/2008, pelo qual pediu
pelo cancelamento da autuação, o que fez com os mesmos argumentos apresentados em peça de
impugnação.
Através da manifestação de fls. 820-822, a Recorrente anunciou a desistência
parcial do recurso, com relação aos débitos das competências de 12/2002 a 07/2004 (Cód. de
pgto: 1262), tendo em vista a opção por recolher parte dos tributos e acessórios exigidos, diante
do incentivo financeiro proporcionado pelas reduções da Lei n° 11.941/09.
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.401 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000083/2005-64

Após, às fls. 843, foi proferido despacho pela ARF de Resende/RJ, nos seguintes
termos:
Ao analisar o pedido de desistência parcial da impugnação apresentada pelo
contribuinte às folhas 810/811, onde informa que optou por recolher parte dos débitos
com o incentivo financeiro proporcionado pelas reduções da Lei 11941/2009, constatou-
se que o pagamento realizado em 30/11/2009, no valor de R$ 347.960,47, às folhas 824,
tem igual montante ao somatório dos valores referentes aos PAS 02/2004 ao 07/2004,
do processo 17883.000.087/2005-42, somados aos valores referentes aos PAS
12/2002 ao 07/2004, do processo 17883.000.083/2005-64, mais a multa de obrigação
acessória de R$ 500,00.
Ato contínuo, constatou-se que o contribuinte acima foi incorporado pela empresa
Flextronics International Tecnologia Ltda, CNPJ 74.404.229/0001-28, o que desfaz o
vínculo desta unidade como sendo a sua unidade administrativa de controle, a qual foi
substituída pela DRF Sorocaba/SP. (sem destaque no texto original)
Após o desmembramento dos valores não questionados, o processo foi
encaminhado para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
2.1. Conforme relatado, versa o litígio em análise sobre lançamento de ofício
lavrado contra a Recorrente em razão das seguintes infrações:

a) Falta de recolhimento da PIS/PASEP em relação às receitas financeiras decorrentes
de variação cambial nos períodos de fevereiro de 2002 a novembro de 2002; e

b) Falta de recolhimento de PIS/PASEP de incidência não cumulativa em relação às
receitas financeiras decorrentes de variação cambial nos períodos de dezembro de
2002 a dezembro de 2004.

Considerou a Fiscalização que:
i)
Os valores apurados referem-se a valores da contribuição para o
PIS/PASEP cumulativa que deixaram de ser declarados/recolhidos,
relativos a Receitas Financeiras (Variações Cambiais), tendo em vista que,
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.401 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000083/2005-64

segundo entendimento do contribuinte, não fazem parte do faturamento da
empresa;
ii)
Com relação as Variações Cambiais lançadas, apesar do contribuinte as ter
escriturado em conta sintética, não separando as Variações Cambiais por
competência das Variações Cambiais pelo regime de caixa, foi obedecido
o regime adotado pelo mesmo para o reconhecimento de tais receitas, ou
seja, para o ano de 2002 foi adotado o regime de competência e para os
anos de 2003 e 2004, o regime de caixa;
iii)
Foram expurgadas as Variações Cambiais, cujas operações não foram
liquidadas nos respectivos meses de 2003 e 2004, as quais o contribuinte
conseguiu demonstrar através de Planilhas das Variações Cambiais
apresentadas.
2.2. A DRJ de origem exonerou os créditos lançados referentes aos fatos
geradores de setembro de 2004 e de dezembro de 2004, considerando que, a partir de
02/08/2004 estão sujeitas à alíquota zero as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas
submetidas ao regime não-cumulativo, excetuando-se, no entanto, aquelas oriundas de juros
sobre o capital próprio e as decorrentes de operações de hedge, nos termos dispostos no art. 27, §
2o , da Lei n° 10.865/2004 e Decreto n° 5.164/2004.
2.3. Às fls. 820-822 a Recorrente apresentou pedido de desistência parcial do
recurso com relação aos seguintes períodos de apuração:

Com isso, o litígio remanesce com relação ao tópico da defesa referente ao
alargamento da base de cálculo previsto pelo § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98.
2.4. Argumenta a Recorrente que:
i)
Exerce atividades diversas, estando sujeita ao recolhimento da
Contribuição para o Programa de Integração social - PIS e da Contribuição
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.401 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000083/2005-64

para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, instituídas,
respectivamente, pelas Leis Complementares n°s 07/70 e 70/91;
ii)
Em 28 de novembro de 1998, foi publicada a Lei n° 9.718/98, que através
de seu artigo 3o, § 1o, buscava modificar o conceito de faturamento,
atribuindo ao mesmo significação mais ampla do que a acolhida pelo
ordenamento pátrio, culminando na alteração da base de cálculo das
contribuições para o PIS e da COFINS;
iii)
A partir de 01 de fevereiro de 1999, data fixada para o início da vigência
da Lei n° 9.718/98, a Fiscalização considerou que as Contribuições
incidem sobre o total das receitas auferidas, inclusive receitas financeiras,
e não mais apenas sobre as receitas obtidas em virtude da venda de
mercadorias e serviços;
iv)
A ampliação do conceito de faturamento não poderia ter se dado pela Lei
Ordinária n° 9.718/98 (art. 3o, § 1o), tendo em vista se tratar de norma
hierarquicamente inferior à Lei Complementar 70/91 (Cofins) e em virtude
do STF ter declarado no RE 150.174 que receita bruta e faturamento são
conceitos distintos.
2.5. Com relação à declaração de inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei
no 9.718/98, a decisão recorrida, proferida em 17 de abril de 2008, não adentrou no mérito da
matéria por entender pela incompetência da autoridade administrativa para apreciar a
inconstitucionalidade de comando legal.
Com isso, afastando o argumento da defesa quanto ao Recurso Extraordinário no
150.174, por entender, naquele momento, que a inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo das Contribuições para o PIS e Cofins não alcança a Recorrente em razão de inexistência
do efeito erga omnes, concluiu o ilustre julgador de primeira instância que “é inócuo, então,
suscitar tais alegações na esfera administrativa, pois não se pode, sob pena de responsabilidade
funcional, desrespeitar as normas motivadoras do lançamento, cuja validade está sendo
questionada, em observância ao art. 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional
(CTN)”.
2.6. Ocorre que a matéria suscitada sobre a declaração de inconstitucionalidade do
§ 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/1998 é questão decidida pelo Supremo Tribunal Federal em
julgamento ao RE 585.235/MG, na sistemática da repercussão geral, conforme Ementa abaixo:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS.COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006)
Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso improvido. É
inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no art. 3o,
§ 1o, da Lei no 9.718/98.
(RE 585235 QORG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 10/09/2008,
REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe227 DIVULG 27112008 PUBLIC 28-11-2008)
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.401 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000083/2005-64

O julgado em referência teve como precedentes os Recursos Extraordinários nos
357.9509/ RS, 390.8405/ MG, 358.2739/ RS e 346.0846/ PR.
Neste caso, deve ser aplicada decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal
sob a sistemática da repercussão geral, nos termos do artigo 62 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/20151.
2.7. Por sua vez, destaco igualmente que o Decreto no 2.346, de 10/10/1997, que
consolida normas de procedimentos a serem observadas pela Administração Pública Federal em
razão de decisões judiciais, assim prevê em seu artigo 4o, parágrafo único:
Art. 4o Ficam o Secretário da Receita Federal e o Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, relativamente aos créditos tributários, autorizados a determinar, no âmbito de
suas competências e com base em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal que
declare a inconstitucionalidade de lei, tratado ou ato normativo, que:
I - não sejam constituídos ou que sejam retificados ou cancelados;
II - não sejam efetivadas inscrições de débitos em dívida ativa da União;
III - sejam revistos os valores já inscritos, para retificação ou cancelamento da
respectiva inscrição;
IV - sejam formuladas desistências de ações de execução fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de crédito tributário, quando houver impugnação ou
recurso ainda não definitivamente julgado contra a sua constituição, devem os
órgãos julgadores, singulares ou coletivos, da Administração Fazendária, afastar a
aplicação da lei, tratado ou ato normativo federal, declarado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal. (sem destaques no texto original)

1 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 31/12/1999 a 31/01/2000, 31/03/2000 a 31/12/2000, 28/02/2001 a 31/03/2001, 31/08/2001 a
30/09/2001, 01/11/2001 a 30/11/2001, 01/10/2002 a 31/10/2002, 31/12/2002 a 30/06/2003, 31/08/2003 a
30/09/2003
BASE
DE
CÁLCULO
DA
COFINS.
CONCEITO
DE
FATURAMENTO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, §1o DA LEI No 9.718/98 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, que alargou o conceito de faturamento para a base de
cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento dos RE no 585.235, na sistemática da repercussão geral, tendo como leading cases os Res nos
357.9509/RS, 390.8405/ MG, 358.2739/RS e 346.0846/PR.
Portanto, ficou estabelecido o conceito de faturamento como decorrente da venda de mercadorias ou da prestação de
serviços, ou da combinação de ambos, não sendo abrangidas quaisquer outras receitas da pessoa jurídica.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REPRODUÇÃO DAS DECISÕES
PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, os membros do Conselho devem observar as decisões
definitivas do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos
termos dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 Código
de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária. (Acórdão no 9303-008.030 – PAF no
10580.011972/200351 – Relatora: Conselheira Vanessa Marini Cecconello)

Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.401 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000083/2005-64

2.8. Com isso, não obstante o ilustre Julgador a quo não ter enfrentado a matéria
com relação ao alargamento da base de cálculo promovido pelo § 1o, do art. 3o da Lei n°
9.718/98 e, uma vez declarada a inconstitucionalidade de tal dispositivo através do julgamento
ao Recurso Extraordinário no 585.235/MG pelo Supremo Tribunal Federal, resta superado o
mérito a favor da Recorrente, motivo pelo qual, com fundamento no artigo 59, § 3o do Decreto
70.235/19722, dou provimento ao recurso voluntário, para que seja cancelada a exigência fiscal
remanescente.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso voluntário, para cancelar a
exigência fiscal remanescente em face da inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo das contribuições cumulativas.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

2 Art. 59. São nulos:
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital